Tribunal: TJDFT
Processo: 0749985-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ação declaratória de nulidade contratual. FORO. AUTORA. CONSUMIDORA. OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES LEGAIS. FACILIDADE AO ACESSO À JUSTIÇA. SEM ELEMENTOS para AFERIR ESCOLHA ALEATÓRIA. inviável a DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O Código de Processo Civil rege-se pelo princípio da boa-fé processual, o qual determina que os sujeitos processuais devem se comportar de acordo com a boa fé (art. 5o do CPC), a incluir na escolha do foro para processamento e julgamento das ações que intentarem. 1.1. À exegese do art. 6o, inciso VIII e do art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, para facilitar o acesso à justiça, o consumidor pode optar dentre os seguintes foros ao ajuizar ação: 1) de seu domicílio; 2) do domicílio do réu; 3) do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação; ou ainda 4) do foro eleito no contrato (arts. 46, 53 e 63, § 1o, CPC).
2. No caso em exame, a autora declara residir em Vicente Pires/DF, enquanto a parte ré tem domicílio em São Paulo/SP, e a ação versa sobre contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Insta salientar que o contrato que alicerça da ação originária ainda não se encontra colacionado, com objetivo a aferir a existência, ou não, de cláusula eletiva de foro. 2.1. Desta feita, nessa via inaugural da ação de conhecimento ainda não há elementos suficientes para atestar que a escolha da consumidora – autora – foi aleatória.
3. Aplicável, no caso, o entendimento sumulado no verbete 23 deste eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”, além da própria Súmula 33/STJ.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o d. Juízo Suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília.